Tribunal: TJMT
Processo: 1001000-09.2022.8.11.0020
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001000-09.2022.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ELIZANIA RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 592.772.891-04 (EMBARGANTE), ENE MAIA TIMO - CPF: 079.519.811-68 (ADVOGADO), NELSON MAIA TIMO - CPF: 283.875.201-44 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (EMBARGADO), INSTITUTO MARIA AUXILIADORA - CNPJ: 03.002.888/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE REPROVAÇÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO
.

I.

CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu Apelação e manteve sentença de improcedência em Ação Anulatória de Reprovação em Estágio Probatório c/c Reintegração em Cargo Público. A embargante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa por suposta impossibilidade de acesso ao inteiro teor do acórdão em tempo hábil e, no mérito, sustenta existência de omissões, contradições e obscuridades no julgado.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu cerceamento de defesa que justifique a reabertura do prazo para oposição de novos Embargos de Declaração; e (ii) saber se o acórdão embargado contém vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto: (a) à aplicação da Instrução Normativa nº 004/2021/GS/SEDUC/MT; (b) à ausência do chefe imediato nas comissões avaliadoras; (c) à falta de ciência sobre as avaliações periódicas; e (d) à posterior contratação da embargante pelo Estado.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há cerceamento de defesa, pois o sistema registrou ciência da embargante quanto à integralidade do acórdão em 29/10/2025, tendo sido os embargos protocolados tempestivamente em 06/11/2025, com vasta argumentação e citações diretas de trechos do acórdão, demonstrando pleno conhecimento do conteúdo integral da decisão embargada e exercício suficiente do direito de recorrer.

4.

Inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado, que analisou expressamente todas as questões suscitadas pela embargante, incluindo: a legislação aplicável ao caso (Lei Complementar 80/2000), a regularidade da composição das comissões avaliadoras, a ciência da embargante sobre as avaliações periódicas (comprovada por documentos e depoimentos), a irrelevância da posterior contratação para invalidar a reprovação anterior, e a ausência de prejuízo pela intempestividade dos memoriais do Estado.

5.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria ou à modificação do resultado do julgamento, especialmente quando evidenciado mero inconformismo da parte embargante.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados
.

Tese de julgamento: "O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, Lei Complementar 80/2000, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.750.232/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025;

TJMT, N.U 1011172-12.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 23/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018;

N.U 1010374-25.2018.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rodrigo Roberto Curvo, julgado em 07/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Elizânia Rodrigues Oliveira

contra o acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça
que a unanimidade desproveu
o Recurso de Apelação nº 1001000-09.2022.811.0020
, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REPROVAÇÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA. NULIDADES NÃO VERIFICADAS. ILEGALIDADE DE AVALIAÇÕES PERIÓDICAS NÃO COMPROVADA. INTEMPESTIVIDADE DE MEMORIAIS. SENTENÇA QUE TOMOU POR BASE O CONJUNTO PROBATÓRIO. PREJUIZO NÃO DEMONSTRADO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por Elizania Rodrigues Oliveira contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de reprovação em estágio probatório e reintegração ao cargo público.

A autora, professora e mestre em educação básica, foi reprovada em estágio probatório e exonerada do serviço público do Estado de Mato Grosso.

Na sua Apelação, a autora alega que as avaliações foram feitas por comissões ilegais, com membros anônimos e sem a presença do chefe imediato, e que a sentença aplicou legislação revogada. Requereu a nulidade do processo administrativo ou, subsidiariamente, a oportunidade de apresentar novos argumentos.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, defende a legalidade do processo administrativo.

2.
A questão em discussão consiste em saber se
: o processo administrativo que resultou na reprovação da autora no estágio probatório contém vícios apto a torná-lo nulo e também se houve nulidade por alegado sigilo na composição da comissão avaliadora, bem como se a ausência da chefia imediata da autora, uma freira contratada (não concursada), comprometeu a regularidade do processo administrativo. Também se a recontratação posterior da apelante pela SEDUC invalida a reprovação anterior em estágio probatório e se a intempestividade dos memoriais do Estado gerou nulidade processual.

III. Razões de decidir

3. O alegado sigilo da comissão não se confirma, porquanto a autora tinha conhecimento das avaliações periódicas, apresentou requerimentos para acompanhamento, com referência a notas e membros, realizou autoavaliações no sistema e obteve devolutivas, não se verificando o prejuízo concreto ao contraditório. As comissões de avaliação eram compostas por professores com o mesmo nível de escolaridade da autora e coordenador pedagógico, cumprindo os requisitos legais. A chefia imediata da autora, uma freira/irmã não concursada, não integrou as comissões, que foram compostas, entretanto, por pessoas autorizadas, cuja situação a autora apelante tinha amplo conhecimento. A autora não apresentou justificativa para desabonar a conduta dos avaliadores, que agiram em estrito dever legal.

4. A alegação de aplicação de legislação revogada não procede, porquanto a sentença tomou por base a Lei Complementar 80/2000, que prevê que o grau de escolaridade dos membros da comissão deve ser compatível com o cargo avaliado, e não com a titulação individual do servidor. No caso, a autora ocupava o cargo de Professor de Educação Básica, que exige ensino superior completo, e os membros da comissão atendiam a esse requisito.

5. A contratação da autora, em momento posterior, como professora, não invalida as pretéritas avaliação e reprovação no estágio probatório, por se tratar de vínculo distinto e inexistir prova de vício ou desvio de finalidade, além das circunstâncias de cada fase não ser as mesmas.

6. A intempestividade dos memoriais finais do Estado de Mato Grosso configura nulidade relativa, dependente da demonstração de prejuízo, o que não se verificou, notadamente porque a sentença/convencimento judicial baseou no conjunto probatório, e não apenas nas alegações finais. As nulidades, mesmo as de ordem pública, exigem a demonstração de prejuízo para serem reconhecidas.

IV. Dispositivo e tese

7.
Apelação desprovida. Sentença mantida
.

Teses de julgamento:

"1. A reprovação em estágio probatório, quando amparada em avaliações periódicas e comissões de avaliação legalmente constituídas, não enseja a nulidade do processo administrativo. 2. A posterior contratação do servidor em cargo diverso não invalida a reprovação em estágio probatório anterior, em razão da diversidade de circunstâncias entre as fases.”

3.
Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar 80/2000.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.370.677/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.10.2023; STJ, REsp n. 2.126.256/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 21.05.2024.
”.

Alega,
em preliminar
, cerceamento de defesa, ao argumento de que não teve acesso ao inteiro teor do acórdão embargado em tempo hábil, pois até os dias 29/10/2025 e 30/10/2025, embora o acórdão tenha sido julgado em 24/10/2025, constava no sistema PJe a mensagem "
Visualização indisponível. O voto não está liberado para visualização
".

Sustenta que somente em 05/11/2025 conseguiu acessar o conteúdo da decisão, tendo apenas um dia para elaborar suas razões recursais, o que configuraria cerceamento do direito ao segundo grau de jurisdição.

Defende, assim, sob pena de cerceamento de defesa, que lhe seja disponibilizado o inteiro teor do acórdão ora embargado e a reabertura do prazo de recurso para opor novos Embargos de Declaração.

No mérito
, sustenta a existência de omissões, contradições e obscuridades no julgado, especificamente quanto:
a)
à aplicação da Instrução Normativa nº 004/2021/GS/SEDUC/MT, que revogou expressamente a Instrução Normativa nº 005/2020;
b)
ao desconhecimento e inexistência do chefe imediato como membro das comissões avaliadoras do estágio probatório, em desconformidade com o art. 4º da Lei Complementar 80/2000;
c)
à falta de ciência sobre as avaliações periódicas durante o estágio probatório;
d)
à posterior contratação da embargante pelo Estado de Mato Grosso, o que demonstraria contradição com a reprovação no estágio probatório.

Ao final pede sejam feitos os “esclarecimentos” postulados e o provimento destes Embargos de Declaração (id. 327293858).

Nas contrarrazões o Estado de Mato Grosso sustenta o uso dos Embargos de Declaração apenas como forma de tentar rediscutir a matéria e pede o desprovimento do referido recurso (id. 329810394).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço dos presentes Embargos de Declaração, por serem tempestivos.

Conforme já consignado, cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Elizânia Rodrigues Oliveira

contra o acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça
que a unanimidade desproveu
o Recurso de Apelação nº
1001000-09.2022.811.0020 e
que manteve a sentença de improcedência
.

A apelação, cujo acórdão é objeto estes Embargos de Declaração, também foi interposta por
Elizânia Rodrigues Oliveira
e contra a sentença
que julgou improcedente
a Ação Anulatória de Reprovação em Estágio Probatório c.c Reintegração de Cargo Público nº 1001000-09.2022.811.0020 proposta em face do
Estado de Mato Grosso
.

A embargante de Declaração sustenta,
em preliminar
, o eventual cerceamento de defesa e a necessidade de reabertura do prazo para opor novos Embargos de Declaração.
No mérito
, pede o provimento do referido recurso, ao argumento de existência de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

I - DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA/REABERTURA DE PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:

A embargante alega,
sem comprovar suas arguição
, ter ocorrido cerceamento de defesa, ao argumento de que não teve acesso ao inteiro teor do acórdão em tempo hábil, porquanto o recurso de Apelação foi julgado em 24.10.2025 mas até os dias 29/10/2025 e 30/10/2025 constava no sistema PJe a mensagem "
Visualização indisponível. O voto não está liberado para visualização
".

Alega que somente conseguiu acessar a integralidade do acórdão da Apelação no dia 05/11/2025, tendo apenas um dia (6.11.2025) protocolar estes Embargos de Declaração.

Estes Embargos de Declaração realmente foram protocolados no dia 6.11.2025 (Id. 327293858).

Em que pese a alegação, não merece prosperar.

Conforme se verifica do processo, o acórdão da Apelação foi assinado eletronicamente em 24/10/2025 e disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 27/10/2025, tendo sido feita a publicação
de seu conteúdo

integral
em 29/10/2025,
conforme certificado no sistema
(id. 324747353).

“
Publicado Acórdão em 29/10/2025
.

Expedição de Outros documentos

Disponibilizado no DJ Eletrônico em 27/10/2025

Conhecido o recurso de ELIZANIA RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 592.772.891-04 (APELANTE) e não-provido

Expedição de Outros documentos

324747353 - Acórdão
”

Também se verifica que
em 29.10.2025 às 00:00:00
o sistema registrou
a ciência da embargante
quanto
a integralidade
do acórdão da Apelação,
que foi
publicado eletronicamente no mesmo dia que a embargante deu ciência, ou seja, em 29.10.2025
:

“
Acórdão (51993572)

ELIZANIA RODRIGUES OLIVEIRA

Diário Eletrônico (24/10/2025 16:08:27)

O sistema registrou
ciência em 29/10/2025 00:00:00

Prazo: 15 dias
” (grifei).

A partir desta data, vale dizer, de 29.10.2025 quando a embargante deu ciência sobre a integralidade do acórdão, iniciou-se o prazo de 5 (cinco) dias para oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Reitera-se que a embargante alegou a mencionada inconsistência do sistema/falta de acesso à integralidade do acórdão da Apelação, mas não apresentou nenhuma prova de sua arguição
.

Aliás,
a própria embargante alega ter conseguido acessar o inteiro teor do acórdão
em 05.11.2025 e
apresentar, assim, tempestivamente
seus embargos de declaração em 06/11/2025 (id. 327293858), cujas razões vieram
com vasta argumentação
,
inclusive, com citações diretas de vários trechos do acórdão,

fato este que
bem demonstra o pleno conhecimento do conteúdo integral
da decisão embargada e,
em especial, ter a embargante de declaração exercido de forma suficiente o seu direito de recorrer
.

Verifica-se que a embargante
expôs, sem qualquer dificuldade, nas razões dos seus Embargos de Declaração,

toda a matéria que entendeu ser passível de discussão
. Logo,
não há demonstração de qualquer prejuízo que justifique a reabertura de prazo pleiteada
.

E a falta de comprovação de prejuízo afasta a alegação de

nulidade de ato processual, conforme é a orientação jurisprudencial. Veja:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO À PENHORA –AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS – ART. 239, PARÁGRAFO 1º, DO CPC - REABERTURA DE PRAZO – SUSPENSÃO DA PENHORA - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

No caso dos autos, após a efetivação da penhora, o agravante ingressou nos autos para requerer a declaração de nulidade desta por ausência de citação válida.

Contudo, verifica-se a ausência de qualquer prejuízo para o agravante, que já integrou os autos, sendo-lhe permitido apresentar, agora, a sua resposta, nos termos do artigo 239, parágrafo 1º, do CPC, sem prejuízo de eventual penhora já efetuada nos autos, exatamente como determinado pelo Magistrado na decisão agravada.

Releva esclarecer que, segundo entendimento consolidado do eg. STJ, “a declaração da nulidade dos atos processuais depende da demonstração da existência de prejuízo à parte interessada (pas de nullité sans grief)” (STJ, AgInt no REsp 1694390/SC, TERCEIRA TURMA, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018), e, no caso, não houve mínima alegação de prejuízo
.

Assim, qualquer suposta irregularidade na citação, conforme alegado nas razões de recurso, não é apta a determinar a nulidade dos atos processuais subsequentes, porque só há nulidade de houver prejuízo. (N.U 1011172-12.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 23/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)
.” (grifei).

Ressalte-se que eventuais dificuldades técnicas momentâneas no sistema PJe não configuram, por si só, cerceamento de defesa
quando não comprovado efetivo prejuízo
, o que ocorreu no caso em análise,
tendo em vista a apresentação tempestiva
e fundamentada
dos embargos de declaração
.

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa/reabertura de prazo para interposição de novos Embargos de Declaração
.

II - DO MÉRITO
:

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, não se verifica a presença de quaisquer dos vícios apontados pela embargante,
mas sim mero inconformismo com o resultado do julgamento
, com pretensão,
por via transversa
, de abrir a rediscussão da matéria já integralmente apreciada.

Quanto à alegada omissão referente à aplicação da Instrução Normativa nº 004/2021/GS/SEDUC/MT, que teria revogado expressamente a Instrução Normativa nº 005/2020,
verifica-se que tal questão foi devidamente enfrentada no acórdão embargado
, que analisou a legislação aplicável ao caso,
inclusive com menção expressa à Lei Complementar 80/2000, que foi o fundamento principal da sentença
.

Veja
o trecho do acórdão que tratou do assunto
de que a sentença teria utilizado legislação revogada (ID 324747353, pág. 12):

"
No que diz respeito ao argumento de que a sentença aplicou legislação revogada
,
tem-se também não ser o caso
, porquanto a tese de que a comissão não tinha chefe imediato cai por terra diante dos fatos já comprovados de que a autora apelante tinha ciência dos membros das comissões, para quem, aliás, formulou vários requerimentos.

Aliás,
da regra utilizada pela sentença, Lei Complementar 80/2000 também invocada pela sentença
, extrai-se que o grau de escolaridade ao qual se refere o art. 4º do citado regramento não é individual de cada professor, mas, relacionado ao cargo, como bem ponderou o requerido apelado: 'apesar de a autora possuir o título de mestre, o cargo por ela ocupado era o de Professor de Educação Básica (B-01) e, portanto, de ensino superior (graduação) completo. Assim, para avaliá-la, os membros da comissão não deveriam ser, também, mestres, mas, em atenção ao cargo objeto de avaliação, deveriam possuir, no mínimo, ensino superior completo'
."

Ademais, eventual erro na citação de instrução normativa pelo Ministério Público em seu parecer não tem o condão de invalidar o julgamento,
uma vez que a sentença se fundamentou na legislação pertinente ao caso
, notadamente, a Lei Complementar 80/2000, que estabelece os critérios para avaliação de desempenho no estágio probatório
.

No que tange à alegação de desconhecimento e inexistência do chefe imediato como membro das comissões avaliadoras,
tal questão
também foi expressamente analisada no acórdão embargado
, que concluiu pela regularidade da composição das comissões de avaliação
.

Conforme consignado no acórdão (ID 324747353):

"
A prova revela que a diretora da escola era uma freira/irmã não concursada. Apenas contratada. Logo, não poderia ela integrar, como não integrou, as comissões de avaliações. E este fato possibilitou que referidas comissões fossem compostas de pessoas autorizadas, ou seja, professores com mesmo nível escolar e por coordenador pedagógico
.

Registra-se que a autora apelante também sabia desta situação
. Tanto que essa chefia foi praticada em relação a autora apelante apenas nas reuniões para adequação de conduta, ordens disciplinares, etc. e que nas comissões apenas membros autorizados é que as integraram, ou seja, professores com mesmo nível escolar e coordenador pedagógico."

E ainda (ID 324747353):

"Assim, a ausência da chefe imediata – então contratada – na comissão, não invalida o procedimento, notadamente por terem sido as avaliações realizadas por pares de mesmo nível (professores/coordenador), em conformidade com as regras de compatibilidade de escolaridade relativas ao cargo avaliado.
O conjunto documental e testemunhal respalda a regularidade dos atos e a suficiência de ciência da avaliada
."

Quanto à alegada falta de ciência sobre as avaliações periódicas durante o estágio probatório,
o acórdão embargado também analisou detalhadamente a questão
,
tendo concluído que a embargante tinha pleno conhecimento das avaliações, conforme demonstrado pela prova documental e testemunhal
.

Conforme consignado no acórdão (ID 324747353, pág. 7-8):

"
O conjunto probatório revela o contrário das alegações da autora apelante
.

A autora que iniciou, em 15.6.2018, o exercício da atividade de professora da 4ª série na escola Maria Auxiliadora alega que o prazo de seu estágio probatório findou-se em 15.11.2021 e que somente soube da reprovação em 16.11.2021, ou seja, 5 meses após o término do prazo do estágio probatório.

Entretanto, a prova documental e testemunhal, ao contrário do que se alega nas razões deste apelo, corrobora o fundamento da sentença de que a autora apelante tinha conhecimento das avaliações periódicas (1ª avaliação em 15/06/2018 a 12/12/2018; 2ª avaliação em 13/12/2018 a 11/06/2019; 3ª avaliação em 12/06/2019 a 09/12/2019; 4ª avaliação em 10/12/2019 a 07/06/2020 e 5ª avaliação em 08/06/2020 a 05/12/2020) e que, inclusive, formulou requerimentos para que fosse acompanhada sua avaliação periódica do 2º semestre de 2018
.

Aliás, o relatório juntado no id. 232748699 informa ter a autora tomado conhecimento de suas avaliações
e ter, inclusive, após a primeira avaliação, procurado a assessoria pedagógica e solicitado uma reunião que realizou com a presença da assessora pedagógica Ruth Nely de Sá, da diretora irmã Veralice Mota de Almeida, da professora Elizânia Rodrigues Oliveira e da coordenadora Jaine Aparecida Soares Ourives, quando lhe foram feitos esclarecimentos sobre os motivos que levaram a notas baixas naquele período avaliado e que poderia reverter a situação, porquanto ainda teriam 5 avaliações para ser feitas."

O acórdão também
transcreveu documentos que comprovam o conhecimento da embargante sobre as avaliações
, como:
os requerimentos
feitos por ela em setembro de 2019 para a comissão de avaliação (ID 86533701, p.11 e ID 88856954, p. 3),
nos quais demonstrou conhecimento da avaliação periódica, da nota que lhe foi atribuída (60,0) e dos membros que compunham a referida comissão de avaliação
.

Ademais, o acórdão destacou e-mail encaminhado pela secretaria de educação para a escola onde trabalhou a embargante (ID 8885694, p. 2),
que comprova que ela tinha ciência das avaliações
.

Da mesma forma, sem razão a alegação de omissão de análise do argumento de que a posterior contratação da embargante pelo Estado de Mato Grosso demonstraria contradição com a reprovação no estágio probatório,
porquanto

tal questão também foi expressamente analisada no acórdão embargado
.

Conforme consignado no acórdão (ID 324747353, pág. 18):

"
Sem razão ainda a alegação de ser contraditória a posterior contratação da autora apelante com sua exoneração, porquanto as circunstâncias de cada fase não são as mesmas
.

A alegação de que a própria SEDUC recontratou a autora em momento posterior não tem força para infirmar a avaliação pretérita. Trata-se de vínculo diverso, em contexto funcional distinto, que não tem o condão de desconstituir os atos anteriores, regularmente praticados, sob pena de se admitir que cada nova contratação retroagisse para reavaliar situações jurídicas consumadas. Não havendo prova de desvio de finalidade ou ilegalidade no primeiro procedimento, a recontratação não gera nulidade
."

Por fim, quanto à alegação de intempestividade dos memoriais finais apresentados pelo Estado de Mato Grosso, o acórdão também analisou expressamente a questão, concluindo pela ausência de prejuízo.

Veja o pronunciamento do acórdão sobre este mencionado assunto (ID 324747353, pág. 18):

"Da mesma forma, ou seja, não se verifica ser caso de reforma da sentença por eventual apresentação extemporânea dos memoriais pelo requerido apelado, porquanto a sentença tomou por base o conjunto probatório e não as alegações finais.

A alegada intempestividade configura nulidade relativa e não demonstrou prejuízo, sobretudo porque, conforme já consignado, o convencimento judicial se formou a partir do acervo probatório produzido (documentos e depoimentos), e não no conteúdo dos memoriais.

A sentença impugnada também sequer faz remissão específica às alegações do Estado em sede de memoriais, mas às provas colhidas.

Além do mais, não há efetiva demonstração de possível prejuízo às partes."

Verifica-se, portanto, que
todas as questões
suscitadas pela embargante
foram devidamente analisadas no acórdão embargado
, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Logo, se o acórdão pronunciou sobre
todas as teses da parte
, omissão não há. A conclusão do Colegiado contrária ao entendimento das partes não

caracteriza omissão.

Também não se verifica a existência de obscuridade ou contradição, porquanto o acórdão se mostra claro em suas fundamentações, não tendo necessidade de esclarecimentos. Também não há contradições entre a fundamentação e a conclusão, porquanto se revelam conciliáveis.

De igual modo não se constata a ocorrência de erro material.

E, assim como pontuado nas contrarrazões, o que se observa
é a tentativa da embargante de
re
discutir o mérito da causa
, o que não é possível por intermédio de embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. INCABIMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do agravo regimental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme previsto no art. 619 do Código de Processo Penal.

4. O acórdão embargado decidiu de forma clara e fundamentada ser incabível agravo regimental contra decisão colegiada, configurando-se erro grosseiro a sua interposição contra acórdão.

5.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria ou à modificação do resultado do julgamento
, especialmente quando evidenciado mero inconformismo da parte embargante
.

6. "Não compete ao Superior Tribunal de Justiça examinar dispositivos constitucionais para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal" (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.720.362/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025).

IV.

Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.750.232/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 20/10/2025.)”
(grifei).

No mesmo sentido é a orientação desta e. Primeira Câmara de Direito Público:

“
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública contra acórdão que, por maioria, manteve a sentença que afastou a cobrança de ICMS sobre variação volumétrica de estoque de combustível.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão padece dos vícios de omissão, por supostamente adotar parâmetro de cálculo equivocado, e de contradição quanto à premissa fática do percentual apurado.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. A alegação de omissão quanto ao critério técnico adotado para o cálculo do percentual de variação revela, na verdade, discordância quanto ao mérito da decisão e ao acerto do critério fático-jurídico estabelecido pelo Colegiado.

5. Da mesma forma, a suposta contradição sobre a premissa fática constitui mero inconformismo com o resultado, pois eventual incorreção na análise (error in judicando) não se confunde com contradição interna do julgado.

6. A pretensão de reexame de questões de mérito, visando a reforma do julgado, é incabível na via estreita dos embargos declaratórios

IV. Dispositivo e tese:

7.
Embargos de declaração rejeitados
.

Tese de julgamento: “
O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.6.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.6.2025.

. (EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.750.232/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 20/10/2025.)”

(N.U 1010374-25.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)”
(grifei).

III – DO DISPOSITIVO
:

Ante o exposto,
não acolho os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025